Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-03.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704239-03.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: THIAGO DE AMORIM DURAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por THIAGO DE AMORIM DURAES contra a decisão (D 57653060) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião-DF, que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público para produção antecipada de prova oral, com oitiva da vítima. Na origem, o curso processual havia sido suspenso em razão da não localização do réu, que citado por edital, não compareceu em Juízo nem constituiu advogado, inviabilizando a produção probatória regular. A decisão que deferiu a produção antecipada de provas estava fundamentada na possibilidade concreta de perecimento da prova em razão de provável alteração de domicílio da vítima, situação corriqueira naquela circunscrição judiciária. Contudo, o acusado foi regularmente citado e intimado, apresentou resposta à acusação (ID 61153411), já tendo sido designada audiência de instrução (ID 61153412). Assim, resta patente a ausência de interesse recursal superveniente no caso, ficando prejudicado o recurso ora interposto. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, XII, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso em Sentido Estrito. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR